Tribunal: TJMT
Processo: 8011536-26.2015.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011536-26.2015.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZELIA GOMES DUARTE - CPF: 458.851.251-04 (RECORRENTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (RECORRIDO), GABRIELA ESTHER ZANCO - CPF: 002.439.030-57 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO ORALMENTE MANIFESTOU-SE PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. ALMIR GUIMARÃES

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8011536-26.2015.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

ZELIA GOMES DUARTE

Recorrido(s):

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA PAGA DIVERSA DA COBRADA – LEGALIDADE NO CORTE – COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO – LEGALIDADE NA COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ocorrendo o pagamento de fatura de água, cujo código de barras corresponde a outra unidade, resta legal o corte e ainda a cobrança da taxa de religamento dos serviços, inexistindo se falar em violação moral quando no exercício regular do direito, bem como, da legalidade da cobrança de taxa de religação dos serviços.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por ZELIA GOMES DUARTE contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos iniciais de indenização por danos morais e ainda devolução em dobro dos valores pagos para a taxa de religação dos serviços de água, anotando que a sentença deve ser reformada pelo fato de que pagou a fatura questionada.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público em sede de sessão de julgamento opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentar no mérito cabem alguns esclarecimentos de alguns equívocos ocorridos nos autos, o que contribuiu para a demora na real solução do mérito recursal que se dá na data de hoje.

Fui relator do MS 1000092-70.2016.8.11.9005, que concedeu a segurança da gratuidade de justiça, portanto, diante disso, a preliminar aventada de impugnação da gratuidade de justiça da contestação resta já sepultada, de onde, posteriormente o feito foi julgado pelo Dr. Edson Dias Reais, que, em um primeiro momento declarou a deserção do recurso e não o conheceu (ID 2548957), de onde, desse recurso aviou-se embargos de declaração que constava no acórdão o acolhimento, porém, com a inserção de voto diverso no movimento respectivo (ID 5527981), ocasionando na sequência o retorno dos autos à origem, como era de se esperar na sequência do fluxo processual.

Diante disso, aviou-se novamente os embargos de declaração, com o retorno dos autos para o 2º Grau, de onde, em verificação monocrática, o Dr. Edson Dias Reis, observando o equívoco anulou o acórdão e determinou a remessa do recurso a este relator, por estar prevento (ID 23455475), porém, ao invés de retornar a este relator o feito retornou para a origem, e lá chegando constatando-se tal situação, novamente retornou ao 2º Grau.

Pois bem, em relação à insatisfação do advogado, com os erros do processo, em relação à juntada de votos no sistema, o mesmo é feito pela assessoria do magistrado, nada se imputando a nenhum servidor, que, decidido os embargos de declaração, por óbvio, não cabe ao servidor ficar lendo o teor da decisão, e devolveu para a origem, sendo esta a informação do primeiro momento.

Em um segundo momento, também se observa que após o acolhimento dos embargos de declaração que substituiu o voto, com o trânsito em julgado, novamente retornou à origem, de onde,
se o magistrado não informar à secretaria qualquer particularidade do voto a mesma apenas observa a certidão do decurso de prazo e devolve para a origem, exatamente como ocorreu.

O sistema PJE tem suas falhas de funcionalidade, de onde, não se permitem alertas, não se permitem anotações e envios diferenciados das decisões para a secretaria, e se não houve a informação especial entre o gabinete a secretaria, o servidor não tem a informação especial de não dar a baixa à origem, que é a sequência do fluxo normal do processo, não cabendo ao mesmo ficar a ler todas as decisões, até porque a dinâmica dos processos assim não os permitem.

Então nem de longe se vê alguma desídia por parte de algum servidor da escrivania, que registro, todos ali sem exceção são servidores exemplares que comprometem até os momentos de folga para fazer os trabalhos, atendendo a Três Turmas Recursais, com nove magistrados, em estrutura que não seja a ideal em relação ao número de servidores, pois sempre se observa a defasagem.

Mas mesmo assim, é de se anotar ainda que ano após ano (pelo menos nos oito anos seguidos que me encontro na TRU), tenho visto o aumento exponencial de demandas, com as ações competentes da escrivania sendo devidamente executadas, dando os devidos andamentos no prazo legal, não existindo falha na prestação dos serviços, a não justificar nem de longe a pretensão do causídico de abrir procedimento contra quem quer que seja, alertando ainda que, eventualmente quando acatada a pretensão quem abre é magistrado diretor do foro, o que não é o caso, e nada será encaminhado por este relator em relação a tal expediente, ainda mais sendo sabedor do compromisso dispensado pelos servidores da Secretaria da Turma Recursal para com os jurisdicionados e para com o Poder Judiciário como um todo.

Feitos os esclarecimentos, passo (finalmente) à análise do mérito do recurso aviado no ID n° 27528271.

Pois bem, a questão aqui crucial a ser enfrentada é a seguinte: houve ou não o pagamento correto da fatura (mesmo que em atraso) a justificar ou não o corte de água e a cobrança de taxa para a religação dos serviços.

Após a detida análise dos autos, observa-se que a autora arvora o seu direito no pagamento da fatura do mês de abril/2015 em atraso e que, posteriormente com o pagamento, ainda veio a sofrer o corte indevido do fornecimento, nos moldes da fatura acostada junto com a exordial, conforme
print
abaixo:

Observa-se acima que a fatura não traz encartada o código de barras, que, nessas contas, normalmente são destacadas pela unidade bancária que recebe o pagamento, porém, no aviso da ocorrência do corte, vem ali estampada a informação da fatura pendente e ainda o código de barras correspondente da unidade a ser paga, senão vejamos:

O código de barras acima é diverso do que se aponta como tendo sido pago pela autora, na imagem anteriormente colacionada.

Ademais, ainda calha registrar que no local funcionam instaladas 10 unidades consumidoras, de diversas quitinetes, todas em nome da autora, sendo que, pelo que se observa nos autos, existem inúmeros pagamentos todos em atraso (conforme documentos trazidos na própria exordial e também na contestação), bem como faturas em aberto, e em consulta atualizada realizada por este relator ainda neste momento de julgamento, no
site
da empresa recorrida existem várias faturas em aberto, senão vejamos:

Trago esta informação para se afastar qualquer dúvida da concreção retirada por este relator, sendo uma consumidora, que, costumeiramente paga em atraso os débitos, visto que, são quitinetes, de onde, normalmente são expedidas cobranças, na maioria das vezes, pelo valor mínimo pelos dados de

consumo trazidos em documentos de contestação, de onde, quando pagas em atraso, os valores cobrados de juros de uma a outra serão os mesmos, advindo daí a similitude de valores, apesar de unidades distintas de consumo, ou até mesmo uma coincidência em relação aos valores, trazendo toda a celeuma até então instalada.

A parte autora é dona das quitinetes e poderia ter trazido aos autos a outra fatura da outra unidade correlacionada com o seu devido comprovante de pagamento a poder, talvez demonstrar que teria ocorrido o pagamento desta também, a evidenciar eventual erro por parte da empresa de águas, porém, nada faz, e como já dito, o código de barras enviado na ordem de corte, é
totalmente diverso do que ela traz em sede de inicial a tentar impor como sendo pagamento de conta de água daquela unidade consumidora.

Outro ponto importante a ser observado é que o comprovante de pagamento que a mesma traz, além de constar o código de barras diverso ainda traz a data de vencimento como sendo em data de 29/05/2015, ao passo que a fatura colocada ao lado aponta a data de vencimento como sendo em data de 17/04/2015, não conferindo ainda nem mesmo a data de pagamento ali impressa, além da divergência, anteriormente demonstrada do código de barras, senão vejamos:

Ou seja, para todo o lado que se olha, os fatos e dados do processo não socorrem a recorrente, pois o código de barras é diverso do boleto de corte, bem como, sequer a data de pagamento também se observa como sendo diversa.

O fato de constar na peça de contestação informação sistêmica da empresa do local de pagamento dessa fatura como sendo lotérica, por si só não afasta todas as confusões dos autos, pouco importando a anotação ali ser de lotérica quando fora paga em um banco, sendo mera divergência de anotação interna da empresa, sem maiores valores a alterarem a conclusão deste relator, parecendo que, a autora, por ter várias unidades no mesmo local tenha se confundido com os pagamentos e faturas das diversas unidades de quitinetes.

Diante de tais considerações a improcedência se impõe, nos moldes da sentença, com o consequente improvimento do recurso inominado aviado.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterados os termos da sentença pelos próprios fundamentos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, acrescidas das considerações lastreadas na presente decisão.

Diante do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça concedida nos autos do MS 10000-92.70.2016.8.11.9005, registrando que a gratuidade, pela lei é concedida, porém, existe a condenação em tais verbas, porém, estas ficam suspensas pelo tempo legal, apenas isso.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020